Tribunal: STF
Processo: HC 200535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. III DO ART. 5º DA RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 62/2020 (CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.